Tribunal: TJES
Processo: 5001659-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001659-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KAUA SANTOS BORGES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001659-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KAUA SANTOS BORGES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAQUEL DE ANGELI ZARDO - ES23443-A, LETICIA DE ANGELI CORTI DAS NEVES - ES37658

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO. DESPROVIDO.
1. Verifica-se estar presente a prova de autoria da falta grave, conforme depoimentos prestados pelos agentes penitenciários e Laudo de Perícia Criminal - Exame Químico (evento n.º 97 – pág. 19), restando provada a prática de crime doloso pelo agravante, o que lhe impôs
a aplicação dos consectários legais. 2.
Agravo desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001659-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KAUA SANTOS BORGES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAQUEL DE ANGELI ZARDO - ES23443-A, LETICIA DE ANGELI CORTI DAS NEVES - ES37658

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
KAUA SANTOS BORGES DE JESUS,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinando a interrupção da contagem do prazo para fins de benefício, bem como a regressão do regime para o fechado.

Em suas razões, pugna pela absolvição do PAD 192.2023, ante a ausência de provas de autoria e pelo princípio do
in dubio pro reo.

Todavia, constato que a irresignação do agravante não merece prosperar, pelos motivos que passo a dispor.

Extrai-se dos autos que o fato ocorreu no dia 24/08/2023, originando o PAD nº 192/2023.

Infere-se que ao adentrarem no pavilhão do Bloco II, os inspetores penitenciários sentiram forte odor de substância análoga à maconha e flagraram o apenado sentado na cama fumando, ao perceber a presença dos inspetores o apenado teria dispensado o cigarro, porém, ao ser revistado, foram encontrados pedaços de papel, 01 isqueiro e 01 bucha de substância análoga à maconha em cima da sua cama.

Em audiência de justificação (111.1), realizada no dia 01/12/2023, o reeducando negou os fatos, alegando que, quando o inspetor adentrou no bloco ele estava dormindo e que durante a revista o inspetor encontrou os materiais envoltos em uma cueca, que não pertencia a ele, não sabendo explicar aonde a mesma foi encontrada.

O fato foi corroborado pelo laudo toxicológico de fl. 13 acostado no PAD.

Na respectiva decisão impugnada, verifica-se que Kaua foi flagrado fazendo uso de substância entorpecente e em sua posse pedaços de papeis, um isqueiro e uma bucha de substância análoga à maconha, fato definido como crime, consubstanciado na conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Portanto, não obstante as justificativas dadas pelo reeducando, a falta grave restou configurada, por meio do Boletim Unificado e pelo termo de transcrição consignado pelos agentes penitenciários Elgisson Bravim Amorim e João Carlos de Almeida.

A conduta do agravante enquadra-se no artigo 39, inciso V, artigo 52,
caput
e 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual, importa transcrever:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

[...]

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

É importante destacar que, no momento da admissão no sistema penitenciário, os reeducandos são informados acerca das normas de segurança e disciplina. Portanto, não reconhecer a falta grave na situação que se coloca é comprometer a ordem prisional já que comprovada a prática de crime doloso pelo reeducando.

A decisão impugnada está alinhada à orientação jurisprudencial, firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que o cometimento de crime doloso, no curso da execução, caracteriza falta grave conforme disposto no art. 52 da Lei de Execução Penal - LEP, sendo prescindível que haja sentença condenatória transitada em julgado (STJ. HC 364.401/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 5/4/2017).

O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado nº 526/STJ, verbis: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

Ademais, consoante decisão proferida, pelo c. STJ, no agravo regimental no habeas corpus nº 577.011/SP, julgado em 16/06/2023, sob a relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução, que determina a regressão a regime mais rigoroso, do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave.

Ante todo o exposto, não há qualquer ilegalidade na decisão agravada que impôs ao reeducando a aplicação dos consectários legais, diante do péssimo comportamento carcerário do agravante.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.